Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-83.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000253-83.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JANINE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

-
Embargos de declaração opostos tempestivamente pela defesa em face de acórdão que confirmou a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, especialmente quanto à fixação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) no patamar de 1/6.

- A defesa alegou omissão quanto à ausência de fundamentação concreta e idônea para justificar a fixação do redutor em seu grau mínimo, bem como suscitou violação ao princípio da
non reformatio in pejus
e ocorrência de
bis in idem
na dosimetria.

II. Questão em discussão

-
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da fração de 1/6 para a minorante do tráfico privilegiado e, ainda, se a utilização da quantidade de droga para justificar tal patamar configura
bis in idem
ou afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa.

III. Razões de de
cidir

-
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

- Não há omissão no acórdão embargado, pois o voto condutor enfrentou expressamente a questão da dosimetria da minorante, reconhecendo fundamentação idônea na sentença, com base na quantidade expressiva da droga apreendida (386g de cocaína).

- A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade de droga como critério para modulação da fração de redução da pena, desde que não utilizada também para negativar a pena-base, o que não ocorreu no caso dos autos.

- Não há violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois não houve agravamento da pena imposta em primeiro grau, sendo apenas mantida a dosimetria original, com nova análise dos fundamentos, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- Inexistente também o alegado
bis in idem
, pois a quantidade da droga não foi valorada na primeira fase da dosimetria, sendo legítima sua consideração apenas na terceira fase, para definir o patamar da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mera insatisfação da parte com a fundamentação adotada pelo julgador não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como critério para definir o patamar de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenha sido considerada na primeira fase da dosimetria. 3. A revisão de fundamentos da pena, sem alteração da reprimenda final, não configura
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 529.083/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.698.774/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018; STJ, HC 494.067/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos autos da Apelação Criminal nº.

0000253.83.2015.8.05.0248
,
em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal
,
sendo Embargante

a

JANINE PEREIRA DOS SANTOS e JOSENILDA DOS SANTOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, conforme relatório e voto que se seguem.

.